Tribunal: STF
Processo: Ext 1090
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-11-21
Data de publicação: 2007-11-21

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELA JUSTIÇA ALEMÃ.
   PEDIDO FORMULADO COM PROMESSA DE RECIPROCIDADE: ATENDIMENTO AOS
   REQUISITOS DA LEI N. 6.815/80. EXTRADITANDO INVESTIGADO PELOS
   CRIMES DE RECEPTAÇÃO E LAVAGEM DE DINHEIRO: DUPLA TIPICIDADE
   ATENDIDA. EXTRADIÇÃO DEFERIDA.
1.      O pedido formulado pela
   República Federal da Alemanha, com promessa de reciprocidade,
   atende aos pressupostos necessários ao seu deferimento, nos
   termos da Lei n. 6.815/80.
2.      Satisfeito o requisito da dupla
   tipicidade, previsto no art. 77, inc. II, da Lei n. 6.815/80: o
   fato delituoso imputado ao Extraditando corresponde, no Brasil,
   ao crime de receptação, previsto no art. 180 do Código
   Penal.
3.      Com base na promessa de reciprocidade em que se apóia
   o presente pedido de extradição, a República Federal da Alemanha
   deverá assegurar a detração do tempo em que o Extraditando tenha
   permanecido preso no Brasil por força do pedido
   formulado.
4.      Extradição deferida.